Tribunal: TJDFT
Processo: 0725229-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0725229-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCIENE FERREIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diga a parte recorrente, em 5 (cinco) dias úteis, se houve a realização do procedimento, bem assim se persiste o interesse recursal. Brasília, 25 de abril de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da 3a Turma Recursal